Tribunal: STF
Processo: RE 446086
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. AUTO-APLICABILIDADE DO
 § 4O DO ART. 40 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). LEI
CATARINENSE Nº 5.907/81. CONTROVÉRSIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Consoante pacífica jurisprudência desta
colenda Corte, o § 4o (redação originária) do art. 40 da
Constituição Republicana  encerra preceito auto-aplicável. Logo, os
proventos do servidor aposentado devem refletir o que ele recebia na
 ativa.
Se a solução da controvérsia depende do exame do direito
estadual aplicável, eventual ofensa ao Magno Texto dar-se-ia, quando
 muito, de maneira indireta ou reflexa, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Agravo regimental desprovido.